Tribunal: TJMT
Processo: 0013728-90.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013728-90.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), EDVALDO RODRIGUES COQUEIRO - CPF: 364.374.681-49 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (EMBARGADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (EMBARGADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), NATHALIA DE REZENDE ARANTES BARRA - CPF: 026.620.061-37 (ADVOGADO), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (EMBARGANTE), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (EMBARGANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (EMBARGANTE), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (EMBARGANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), AURO MALTA PEREIRA - CPF: 268.189.141-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (EMBARGANTE), OZEIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.423.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AREDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 864.374.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SOARES MAIA - CPF: 323.457.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO MALTA PEREIRA - CPF: 268.189.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE USUCAPIÃO SUPERVENIENTE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. INSPEÇÃO JUDICIAL. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação possessória, em que os embargantes alegam omissões quanto (i) à eficácia de sentença proferida em ação de usucapião, (
ii
) à função social da posse e ao uso produtivo da terra, (
iii
) à nulidade da inspeção judicial realizada nos autos, e (
iv
) à suficiência da prova da posse dos embargados. Pretendem, ainda,
prequestionar
dispositivos legais e atribuir efeitos modificativos ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à eficácia da sentença de usucapião posteriormente proferida; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da função social da posse e do uso produtivo da terra; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a nulidade da inspeção judicial; e (
iv
) apurar eventual omissão na análise da suficiência da prova da posse dos embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da eficácia da sentença de usucapião, ao reconhecer a distinção entre as áreas e a ausência de citação dos embargados na referida ação, bem como a aplicação do art. 557 do CPC, afastando a influência daquele julgado.

A análise da função social da posse foi feita de modo suficiente, tendo o acórdão concluído pela ausência de comprovação do uso produtivo do imóvel pelos embargantes, e reconhecido o exercício da posse pelos embargados.

Quanto à inspeção judicial, o acórdão registrou a regularidade do ato e a ausência de prejuízo, aplicando corretamente o princípio do "
pas
de
nullité

sans

grief
", previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

A prova da posse dos embargados foi analisada à luz do art. 561 do CPC, com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão, sendo suficiente para embasar a decisão.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive com fins de prequestionamento.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a demonstração de vício na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão está suficientemente fundamentada quando enfrenta de modo claro os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

A simples discordância com a conclusão do julgado não configura vício sanável por embargos de declaração.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a demonstração de vício no acórdão, inexistente na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013728-90.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA E MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO

EMBARGADO: MARIA GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO E ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA e MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por MARIA GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO e ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos seguintes pontos: 1) eficácia da sentença proferida na ação de usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, que teria reconhecido a posse dos embargantes sobre área de 605 hectares; 2) função social da posse e uso produtivo da terra pelos embargantes; 3) nulidade da inspeção judicial realizada nos autos; e 4) insuficiência da prova da posse dos embargados.

Aduzem que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a eficácia jurídica da sentença transitada em julgado na ação de usucapião proposta pelos próprios embargantes, que reconheceu expressamente a posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre área de 605 hectares, cujos efeitos deveriam ser considerados na presente ação possessória.

Alegam omissão também quanto ao argumento de que exercem posse agrária com inequívoco cumprimento da função social da terra através de exploração econômica sustentável, uso residencial e preservação ambiental em área consolidada há décadas.

Sustentam, ainda, omissão no que tange à alegação de nulidade da inspeção judicial, pois não teriam sido pessoalmente intimados da data, horário e local da diligência, o que teria impossibilitado sua participação e acompanhamento direto do ato. Afirmam que a natureza eminentemente sensorial e técnica da inspeção judicial exigiria a participação de assistentes técnicos ou profissionais capazes de esclarecer os elementos observados no local, o que não ocorreu.

Por fim, apontam omissão quanto à análise da real suficiência do conjunto probatório apresentado pelos embargados para amparar o pedido de proteção possessória, especialmente no tocante ao requisito essencial da posse efetiva no momento do suposto esbulho.

Pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reformando-se o julgado para julgar improcedente o pedido de manutenção de posse ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, bem como para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é importante destacar que os embargos declaratórios não se prestam a veicular mero inconformismo ou propiciar nova análise do conjunto fático-probatório, pretendendo, pela via transversa, a reforma do julgado. É o que estabelece a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, em clara referência à finalidade específica e delimitada deste recurso.

Estabelecidas essas premissas, passo a examinar, individualmente, cada uma das supostas omissões apontadas pelos embargantes, a fim de verificar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em vício que justifique sua integração.

No que concerne à primeira alegação dos embargantes, referente à suposta omissão do acórdão embargado quanto à eficácia da sentença proferida na ação de usucapião nº 0001089-10.2014.8.11.0059, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à sentença de usucapião invocada pelos embargantes, tendo consignado que
"a área objeto da ação de usucapião (matrícula n. 19.817) é distinta da área litigiosa nestes autos (matrícula n. 10.143)"
e que "
os apelados não foram citados ou incluídos no polo passivo da referida ação de usucapião, o que compromete a eficácia da sentença ali proferida em relação a eles".

Além disso, o acórdão fundamentou expressamente que "
o art. 557 do Código de Processo Civil estabelece que 'na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa'. Tal dispositivo visa impedir a discussão sobre domínio em ações possessórias, preservando a autonomia entre os juízos possessório e petitório
".

O fato de o acórdão não ter se manifestado especificamente sobre a "delimitação fática e geográfica da área objeto da usucapião", sobre a "eficácia erga omnes da sentença de usucapião" ou sobre a "preclusão lógica e material decorrente do trânsito em julgado da sentença de usucapião", como pretendem os embargantes, não caracteriza omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração.

Isso porque, conforme já sedimentado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A suficiência da fundamentação exarada afasta a necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pela parte.

Na hipótese em exame, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para afastar a influência da sentença de usucapião na presente ação possessória, seja porque as áreas seriam distintas, seja porque os embargados não integraram a relação processual da ação de usucapião, seja, ainda, pela aplicação do art. 557 do CPC, que veda a discussão sobre domínio na pendência de ação possessória.

Quanto à segunda alegação dos embargantes, referente à suposta omissão quanto à função social da posse e uso produtivo da terra pelos embargantes, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à função social da propriedade invocada pelos embargantes, tendo consignado que a função social da propriedade não foi demonstrada pelos apelantes, que não comprovaram o aproveitamento produtivo do imóvel.

Além disso, o acórdão ressaltou que
"não se sustenta a alegação de que os apelantes teriam ocupado terras devolutas pertencentes ao Estado de Mato Grosso, porque no decorrer da instrução foi evidenciado que se trata de área particular, não havendo elementos que são afetas ao poder público
".

Por outro lado, o acórdão reconheceu expressamente que
"os apelados comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel nos termos do art. 561 do CPC, com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão da propriedade"
.

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma sucinta, a questão relativa à função social da posse e ao uso produtivo da terra, tendo concluído que os embargantes não demonstraram o aproveitamento produtivo do imóvel, enquanto os embargados comprovaram o exercício da posse com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão da propriedade.

Cumpre salientar que o princípio do livre convencimento motivado, expressamente reconhecido no ordenamento jurídico pátrio, faculta ao magistrado formar sua convicção com fundamento nos elementos existentes nos autos, sendo desnecessário discorrer sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam apresentados os fundamentos que embasaram a decisão.

No caso em apreço, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para afastar a tese de função social da posse e uso produtivo da terra pelos embargantes, tendo concluído que estes não demonstraram o aproveitamento produtivo do imóvel. No mesmo sentido, reconheceu a demonstração da posse pelos embargados, com base em elementos probatórios concretos.

Em relação à terceira alegação dos embargantes, concernente à suposta omissão sobre a nulidade da inspeção judicial, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da inspeção judicial, tendo consignado que a alegação de ausência de participação dos apelantes na inspeção judicial não prospera, pois foi comprovada sua representação por advogado à época, conforme termo nos autos.

Além disso, o acórdão ressaltou que os embargantes "não demonstraram prejuízo concreto" decorrente de eventual irregularidade na condução da inspeção judicial, o que atrairia a aplicação do princípio "
pas
de
nullité

sans

grief
" (não há nulidade sem prejuízo), positivado no art. 282, §1º, do CPC.

É importante destacar que o acórdão reconheceu que a instrução probatória foi satisfatoriamente realizada, tendo sido produzidas provas documentais e testemunhais suficientes para a formação do convencimento do julgador. Também registrou que
"a área ocupada pelos apelantes foi identificada nos mapas e imagens via satélite colacionados aos autos, sendo possível delimitar com precisão as áreas de reserva legal, preservação permanente e o início dos desmatamentos e queimadas
".

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, a questão relativa à validade da inspeção judicial, tendo concluído pela regularidade do ato e pela ausência de demonstração de prejuízo concreto pelos embargantes.

A mera discordância dos embargantes com a conclusão do acórdão, que não reconheceu a nulidade da inspeção judicial, não configura omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração. Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto à quarta alegação dos embargantes, relativa à suposta omissão quanto à insuficiência da prova da posse dos embargados, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à prova da posse dos embargados, tendo consignado que estes "
comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel nos termos do art. 561 do CPC, com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão da propriedade"
.

Além disso, o acórdão ressaltou que
"restou evidenciado nos autos o esbulho possessório praticado pelos apelantes, corroborado por elementos como relatório de diligência e parecer técnico da SEMA, além dos depoimentos das testemunhas".

Cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar a questão relativa à posse dos embargados, reconheceu expressamente que "a propriedade, embora não se confunda com a posse, constitui elemento de prova relevante para sua demonstração, especialmente quando acompanhada de outros indícios que corroboram o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio". E concluiu que, "no caso, além dos documentos de propriedade, o conjunto probatório demonstra que os apelados exerciam efetivamente a posse sobre o imóvel, realizando atos de gestão e aproveitamento econômico compatíveis com a função social da propriedade rural".

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, a questão relativa à prova da posse dos embargados, tendo concluído que estes comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, com base em documentos, testemunhos e atos materiais de gestão da propriedade.

Novamente, a mera discordância dos embargantes com a conclusão do acórdão, que reconheceu a demonstração da posse pelos embargados, não configura omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração. Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o conjunto probatório já analisado e valorado no acórdão, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Em situações como a presente, em que os embargantes não apontam efetivo vício na decisão embargada, mas apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à análise de suposto desacerto da decisão embargada. Como já mencionado, a finalidade deste recurso é específica e delimitada: suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Na hipótese em exame, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão alcançada. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Ademais, destaco que, no âmbito dos embargos de declaração, a contradição capaz de ser sanada pelo recurso é somente a interna, ou seja, aquela existente entre os elementos que compõem a própria decisão, e não entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte. Também não se caracteriza como contradição o descompasso entre a decisão e os argumentos da parte, a atrair o acolhimento dos declaratórios.

A propósito, convém rememorar que a lei processual exige que o julgador resolva a demanda dentro dos limites em que foi proposta, não estando obrigado a analisar todos os argumentos suscitados pelas partes, principalmente quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Entretanto, dada a natureza jurídica dos embargos de declaração e sua função de esclarecer a extensão da decisão proferida pelo órgão jurisdicional, tenho que a fundamentação exposta no acórdão embargado é suficiente para afastar as supostas omissões apontadas pelos embargantes, não havendo vícios a serem sanados.

Desse modo, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não há como acolher os embargos de declaração opostos pelos embargantes.

Ainda que os embargantes tenham invocado a finalidade de prequestionamento, é importante destacar que, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, não se pode admitir os embargos de declaração para esse fim quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento, como é cediço, pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo órgão jurisdicional, não se prestando os embargos de declaração para provocar manifestação sobre tema não abordado no julgado. Se a questão constitucional ou federal já foi enfrentada na decisão embargada, ainda que não expressamente mencionados os dispositivos legais apontados pela parte, tem-se por preenchido o requisito do prequestionamento.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre destacar que, em situações excepcionais, é possível que o acolhimento dos embargos, para sanar vício na decisão embargada, resulte na modificação do julgado. Entretanto, essa possibilidade está condicionada à efetiva existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que, como demonstrado, não ocorre na hipótese em exame.

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não há como acolher os embargos de declaração opostos pelos embargantes, muito menos atribuir-lhes efeitos infringentes.

Por fim, cumpre destacar que a interpretação dada pelo acórdão embargado às provas produzidas nos autos, bem como às normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, está devidamente fundamentada e se mostra adequada à solução da controvérsia. A mera discordância dos embargantes com essa interpretação não configura vício na decisão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante dessas considerações, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Registro, por fim, apenas para que não restem dúvidas, que os embargantes não se desincumbiram de demonstrar a ocorrência de vício apto a tornar incompleto o acórdão embargado, notadamente porque o decisum recorrido apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão alcançada, tendo considerado expressamente questões relativas à prova da posse dos embargados, à ocorrência do esbulho possessório, à validade da instrução probatória e à influência da sentença de usucapião na presente ação possessória.

O inconformismo externado pelos embargantes revela, em verdade, a pretensão de reapreciação das questões já decididas, o que, como demonstrado, não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração,
por não vislumbrar a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025